Tribunal: STF
Processo: ARE 1520865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. CONCESSÃO DE FORMA PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APENAS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, TRIBUTANDO-SE O VALOR EXCEDENTE NA FORMA DO QUE DECIDIU O STF NO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    PARTE IMPETRANTE QUE SUSTENTA FAZER JUS À IMUNIDADE INTEGRAL, ALEGANDO A INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DO TEMA 796/STF ("DISTINGUISHING"), POR NÃO TER HAVIDO FORMAÇÃO DE "RESERVA DE CAPITAL". DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO, ENTRETANTO, QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA COLIGIDA AO FEITO. VALOR DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL, FATO ESSE INCONTROVERSO NOS AUTOS. “RATIO DECIDENDI” DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OUTROSSIM, QUE VAI JUSTAMENTE NO SENTIDO DE TRIBUTAR AQUELE VALOR QUE, ULTRAPASSANDO O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL, PASSE A CONSTITUIR VERDADEIRA RESERVA FORMADA EM PROL DA PESSOA JURÍDICA, SEJA FORMAL OU INFORMALMENTE. EXCESSO APURADO QUE, INTEGRANDO O PATRIMÔNIO DA EMPRESA, LEGITIMA O LANÇAMENTO DO ITBI COM BASE NO TEMA 796/STF.



    SENTENÇA DENEGATÓRIA DO "MANDAMUS" MANTIDA. PRECEDENTES.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 156, § 2º, I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Do detido compulsar dos autos eletrônicos de origem, depreende-se que a impetrante ALPINE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. busca, através do presente "writ", seja reconhecida a "imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF, e no art. 36, I, CTN, afastando-se a cobrança do imposto sobre a diferença entre o valor da avaliação dos imóveis e o da incorporação do capital social" (sic).



    Na exordial, a parte sustentou, em suma, que, integralizados bens imóveis situados no Município de Novo Hamburgo ao seu capital social pelo valor total de R$ 4.025.000,00, requereu à municipalidade "a imunidade tributária relativa à transmissão dos bens necessários para a formação do capital social de pessoa jurídica, versada no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal" (sic). Referiu que a imunidade foi inicialmente deferida, sobrevindo, contudo, a constatação pelo Fisco de que, no seu entender, o valor venal dos bens integralizados seria, na realidade, superior àquele indicado pela empresa; assim, nos dizeres da impetrante, "foi apurado que o valor total nominal de imóveis situados em Novo Hamburgo integralizado na ora impetrante foi de R$ 4.025.000,00, e o valor total nominal da avaliação fiscal foi de R$ 6.044.000,00, havendo, por conseguinte, uma diferença nominal positiva entre o avaliado e o integralizado de R$ 2.019.000,00" (sic), o que deu azo ao lançamento do ITBI no valor de R$ 46.525,734 , atualizado até 12/2021. Afirmou, contudo, "que o entendimento da autoridade coatora é totalmente ilegal, por que o valor dos bens que excedeu o limite do capital social integralizado não passou a compor o patrimônio líquido (reserva de capital) da impetrante, tendo a impetrante direito líquido e certo à imunidade fiscal de ITBI nas operações de transmissão de bens imóveis com o objetivo de criação de pessoa jurídica" (sic). Em razão disso, e asseverando a necessidade de realização de "distinguishing" em relação ao que decidiu o STF no Tema 796 da repercussão geral, porquanto não criada, no caso concreto, "reserva de capital" com o valor dos imóveis que excedeu ao limite do capital social integralizado, pugnou pela anulação do auto de lançamento lavrado em seu desfavor.



    Ocorre que, conforme bem destacou a sentença recorrida, não lhe assiste razão.



    Por primeiro, cumpre enfatizar que a parte impetrante não está propriamente a impugnar a avaliação feita pela Fisco em relação aos imóveis integralizados ao seu capital social, não se insurgindo quanto à diferença apurada, de aproximadamente R$ 2 milhões, que deu azo ao lançamento do ITBI em tela.



    A irresignação cinge-se ao fato de que, supostamente, "o valor dos bens que excedeu o limite do capital social integralizado não passou a compor o patrimônio líquido (reserva de capital) da impetrante Alpine, não tendo a impetrante e/ou seus sócios tido aumento patrimonial a justificar a incidência do ITBI" (sic).



    Entretanto, por certo, segundo entendimento jurisprudencial prevalente nesta Corte, "a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel objeto da transmissão ou da cessão de direitos reais a ele relativos, ficando à repartição municipal, ante sua competência exclusiva (art. 156, I da CF), a discricionariedade para realizar sua própria estimativa fiscal, a partir dos critérios legais que garantam a isonomia de tratamento e de atribuição de valor" (AC nº 70070695465, julgada pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal, de relatoria do em. Desembargador Francisco José Moesch).



    Outrossim, consoante tese firmada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral, "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", entendimento esse que, ao que se verifica, foi estritamente observado pelo Fisco Municipal na espécie, inexistindo elementos aptos, de outro lado, a ensejar o afastamento dessa tese no caso concreto, por aplicação da técnica hermenêutica do "distinguishing".



    Isso porque aludida tese, nos termos em que formulada, não faz qualquer ressalva quanto à sua aplicação apenas às hipóteses em que formalmente formada uma "reserva de capital" pela pessoa jurídica com o valor dos bens a si incorporados naquilo que excede o limite do capital social integralizado. [...]



    Logo, ainda que, no caso, a impetrante alegue que "o valor dos bens que excedeu o limite do capital social integralizado não passou a compor o patrimônio líquido (reserva de capital) da apelante" (sic - Evento 58, APELAÇÃO1, p. 5), fato é que tal quantia, excedendo ao limite do capital social - circunstância incontroversa nos autos -, é sim parte integrante do seu patrimônio, independentemente se caracterizado como "reserva de capital" propriamente dita ou não.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente